Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.051,63, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
2. A sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, totalizando R$ 305,16.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório da condenação, com observância dos parâmetros legais e da tabela da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.
5. O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa muito baixo.
6. A aplicação da tabela da OAB, conforme o § 8o-A do art. 85 do CPC, pode ser afastada quando resultar em valor desproporcional, devendo prevalecer os critérios do § 2o.
7. No caso, a tabela da OAB resultaria em honorários de R$ 7.473,40, valor superior ao crédito perseguido, o que se mostra desarrazoado.
8. Cabível a fixação por equidade, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo de tramitação e o local de prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e provida.